Tribunal: TJMT
Processo: 8043832-34.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8043832-34.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DYEGO BORGES MORAES - CPF: 009.640.111-74 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 024.818.951-42 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), INNOVARE SERVICOS DE ENSINO E TREINAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 02.343.378/0001-13 (RECORRIDO), LUIS GONZAGA BRAGA DE FREITAS - CPF: 035.018.543-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR), DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL), DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA. CURSO QUE NÃO CORRESPONDIA AO CONTEÚDO OFERTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AULAS MINISTRADAS EM COMPUTADORES QUE NÃO CORRESPONDIAM A OFERTA. RESTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, CPC. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição, na forma simples, de R$ 497,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), valor pago a título de multa por rescisão contratual e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação dos serviços.

2. O propósito recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O autor sustenta a existência de divergência entre a propaganda realizada no momento da assinatura do contrato e o conteúdo efetivamente ministrado. Trocas de professores ao longo do curso e computadores que não possuíam hardware compatível com os softwares ensinados no curso. Alegações de reclamações realizadas e não atendidas pela empresa reclamada.

4. Testemunha arrolada pelo recorrido, professor contratado pela recorrente à época, que confirma os fatos narrados. Propaganda enganosa configurada.

5. A rescisão contratual unilateral, decorrente de falha na prestação de serviço da reclamada, afasta a cláusula penal prevista em relação ao recorrido. Dever de restituir a multa rescisória.

6. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar a restituição, na forma simples, de R$ 497,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), valor pago a título de multa por rescisão contratual e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação dos serviços de Treinamento Profissional na área de informática.

A Recorrente sustenta a necessidade de cumprimento do contrato firmado entre as partes, ao argumento que “a cláusula penal não pode ser vista como uma norma aplicável a somente uma das partes” (sic). Sustenta a inexistência de conduta ilícita e de propaganda enganosa, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Em 09/08/201, a Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa declarou-se suspeita para o julgamento da causa – id.122341602

Em 25/09/2020 foi proferido julgamento do Recurso Inominado, contudo, em 19/01/2021 foi anulado o acórdão proferido (id. 122341630), em razão da participação da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se há ou não falha na prestação de serviços educacionais, consistentes na grade curricular incompatível com a proposta oferecida no momento da contratação e no material disponibilizado durante o curso (equipamentos e softwares), bem como, se é devida a restituição do valor pago a título de multa por rescisão contratual e o pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido sustenta que em 2016 foi contemplado com uma bolsa de estudos de 80% (oitenta por cento) com reclamada e firmou um contrato de prestação de serviços de treinamento profissional em computação com a reclamada, realizando o pagamento de uma taxa de matrícula, no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Afirma que no momento da assinatura do contrato foi lhe assegurador por prepostos da reclamada que: “
i)
os computadores disponíveis em sala seriam de "última geração";
(ii)
e que haveriam aulas específicas sobre ilustração, desenho e desenvolvimento de jogos (muito embora a grade curricular previsse apenas o aprendizado das ferramentas das aplicações)” (sic – id. 122341577).

Frisa que “os computadores utilizados em sala não eram de “última geração” e nem mesmo possuíam configurações de hardware adequadas para atender as necessidades dos softwares estudados e para a realização das atividades de sala” (sic – id. 122341577).

Assevera que ao procurar a condenação do curso para fazer alguns apontamentos, foi surpreendido pela inexistência de um coordenador pedagógico na unidade. Afirma que
“
não foram ministradas as acordadas aulas de ilustração, desenho e desenvolvimento de jogos, tendo a coordenação do curso impedido que elas fossem incluídas no planejamento de aulas porque teoricamente não estariam adequadas à grade curricular do curso (em completa contradição com o que fora anunciado na época da assinatura do Contrato)
” (sic – id. 122341577). Salienta que em contato com outros alunos, de diferentes turmas, descobriu que a aludida bolsa era oferecida a todos os alunos que ingressavam na unidade.

Aduz que teve a sua aprendizagem comprometida em virtude da troca injustificada de professores por parte da coordenação do curso. Alega que realizou reclamações junta reclamada, inclusive, na página da rede social da reclamada, contudo não obteve êxito. Por fim, afirma que buscou a coordenação para solicitar o cancelamento de sua matrícula, sendo-lhe cobrada a multa por rescisão contratual, o que entende como indevida.

Acosta cópia do contrato de prestação de serviços, declaração de cancelamento e recibo de pagamento.

A recorrente sustenta que o conteúdo programático previsto no contrato está em conformidade com o material publicitário divulgado. Afirma que é uma franqueada da GRACOM SCHOOL OF VISUAL EFFECTS, que é um “Centro de Treinamento Autorizado Adobe, a qual exige padrões mínimos de estrutura, equipamentos e atendimento a fim de atender aos mais altos padrões exigidos pela franquia, não sendo admissível a utilização de qualquer equipamento ou estrutura para fornecer os serviços cedidos por aquela marca franquia que possui” (sic – id. 122342601).

Afirma que houve situações pontuais de desligamento de professores, por motivo de mudança de domicilio, mas que não deixou o aluno desassistido e sem acesso as aulas. Por derradeiro, esclarece que o recorrido realizou uma negociação para pagamento da cláusula penal, inexistindo o dever de indenizar, pugnando assim pela improcedência da ação.

A fim de comprovar a tese defensiva, acosta cópia do contrato de prestação de serviços, recibos de entrega de material assinados, telas sistêmicas sem assinatura e folder com material publicitário.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, especialmente a audiência de instrução e julgamento realizada em 05/12/2019, verifica-se que foi realizada a oitiva da testemunha Raylander da Silva Melo, profissional formado em ciências da computação e professor contratado pela recorrente à época dos fatos.

A testemunha informa que os alunos possuíam grandes expectativas em relação ao curso e à grade curricular, em razão da propaganda da recorrente, contudo, a proposta não correspondia ao curso efetivamente ofertado. Relata que os professores comentavam que os atentes da escola vendiam coisas que não seriam oferecidos. Afirma que certa vez foi chamado por um atendente durante um atendimento e esclareceu realmente como seria o curso.

Em relação às reclamações realizadas pelos alunos, afirma que eram repassadas para a escola ou para ouvidoria que era localizada no Maranhão e que na época que trabalhou, existiam muitas reclamações em relações ao curso.

Assevera que os computadores do local não suportavam abrir dois programas ao mesmo tempo, o computador travava, sendo, inclusive, solicitada melhorias para a instituição (ids. 122341614 e 122341615).

Nesse contexto, saliente-se que a recorrente não apresentou nenhuma prova que desconstituísse a prova testemunha do recorrido ou, ainda, que comprovasse o atendimento das reclamações realizadas pelos alunos ou que o conteúdo programático tivesse sido efetivamente prestado. Saliente-se que a reclamada não apresentou qualquer prova em contrário, nem mesmo arrolou testemunhas para oitiva em audiência.

Aliado a isso, a reclamada não impugna o fato do desconto concedido ao aluno ser supostamente atribuído a todos os alunos da unidade, tampouco, esclarece sobre o tratamento dado às reclamações realizadas pelo autor.

Nesse sentido, entendo que a parte reclamada deixou de cumprir com o ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da reclamada deve ser mantida.

Assim, em razão da má prestação dos serviços por parte da Recorrente, mostra-se devida a rescisão do contrato, por parte do consumidor, motivo pelo qual é indevida a cobrança da multa/ cláusula penal, eis que a recorrente, em razão da má prestação dos serviços, deu causa a quebra do contrato, sendo, portanto, devida a restituição de R$ 497,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Ademais, percebe-se que houve a quebra de expectativa quanto ao curso, especialmente, em razão da propaganda divulgada pelos atendentes, bem como, pelas trocas de professores durante as aulas e descaso com as reclamações firmadas pelo consumidor, situação vivenciada pelo autor que certamente trouxe sentimentos de angústia e decepção pela quebra de expectativa quanto ao curso, superando os meros dissabores decorrentes do descumprimento contratual.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022